Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-71.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de telefonia. Cobrança indevida. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral, pugnando ainda pela imposição das verbas sucumbenciais somente contra a demandada. EXAME: Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. Ausência de restrição nos

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de telefonia. Cobrança indevida. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral, pugnando ainda pela imposição das verbas sucumbenciais somente contra a demandada. EXAME: Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sucumbência recíproca que impõe a distribuição das verbas sucumbenciais meio a meio entre as partes, "ex vi" do artigo. Aplicação do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*